Tribunal: TJPA
Processo: 0004636-32.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004636-32.2011.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA SINTESE

APELADO: MARIA LUCIA PANTALEAO DA SILVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL: 0004636-32.2011.8.14.0301
APELANTE: CONSTRUTORA SÍNTESE
ADVOGADOS: LUANA DE SOUSA QUEIROZ, VICTOR AUGUSTO RODRIGUES DE MELO, SÁVIO BARRETO LACERDA LIMA, EVANDRO ANTUNES COSTA, IONE ARRAIS DE CASTRO OLIVEIRA
APELADA: MARIA LÚCIA PANTALEÃO DA SILVEIRA
ADVOGADA: VALÉRIA DE NAZARÉ ALCÂNTARA PINA
RELATORA: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO DE VIZINHANÇA. DANO CONTÍNUO. PRESCRIÇÃO INOCORRENTE. DANO MATERIAL. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO.

I – Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, ajuizada por proprietária de imóvel vizinho a obra realizada pela construtora ré, que teria provocado diversos danos estruturais à residência da autora.

II – A tese de prescrição não prospera, diante da natureza contínua e permanente dos danos verificados, situação em que o prazo prescricional se renova dia a dia, enquanto persistirem os efeitos lesivos. Precedente STJ.

III – Comprovada a responsabilidade da construtora pelos danos estruturais no imóvel da autora por meio de vistorias técnicas e da ausência de contraprova idônea, aplica-se o art. 373, II, do CPC, impondo-se o dever de indenizar nos termos dos arts. 186, 927 e 1.311 do Código Civil.

IV – O abalo psicológico e a perturbação ao sossego da autora, decorrentes da inabitabilidade de sua residência, configuram dano moral indenizável, não sendo o valor arbitrado pela sentença excessivo ou desproporcional.

V - Recurso conhecido mas desprovido.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL: 0004636-32.2011.8.14.0301
APELANTE: CONSTRUTORA SÍNTESE
ADVOGADOS: LUANA DE SOUSA QUEIROZ, VICTOR AUGUSTO RODRIGUES DE MELO, SÁVIO BARRETO LACERDA LIMA, EVANDRO ANTUNES COSTA, IONE ARRAIS DE CASTRO OLIVEIRA
APELADA: MARIA LÚCIA PANTALEÃO DA SILVEIRA
ADVOGADA: VALÉRIA DE NAZARÉ ALCÂNTARA PINA
RELATORA: Des. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Construtora Síntese contra a sentença proferida pelo juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada por Maria Lúcia Pantaleão da Silveira.

A autora, ora apelada, alegou na petição inicial que a obra realizada pela Construtora Síntese, consistente na edificação do Edifício Samurai, causou danos estruturais à sua residência localizada na Vila Hilda, nº 5, Belém, PA, vizinha à construção. Sustentou que tais danos foram comprovados por vistorias da SEURB e da Defensoria Pública do Estado do Pará, bem como por fotografias e documentos que relatam rachaduras, infiltrações, deslocamento de piso e outros problemas graves. Pleiteou a condenação da ré ao pagamento de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) a título de danos materiais, requereu a condenação em danos morais, e ressarcimento de R$ 35,00 (trinta e cinco reais) por gastos com materiais de emergência e medicamentos.

A ré, ora apelante, apresentou contestação arguindo, em síntese: inexistência de nexo causal entre a obra e os danos alegados; utilização do método de fundação por estaca-raiz, que não ocasionaria vibrações; existência de danos preexistentes no imóvel da autora; prescrição trienal da pretensão indenizatória.

Sobreveio sentença julgando parcialmente procedente o pedido, condenando a ré ao pagamento de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) por danos materiais, e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais, negando o pedido de ressarcimento por medicamentos.

Nos embargos de declaração, o juízo acolheu parcialmente o pedido para corrigir omissões e contradições na sentença. Fixou-se o valor dos danos materiais em R$ 350.000,00, com correção monetária pelo IPCA-E a partir de setembro de 2010 e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação em 24/05/2011. Quanto aos danos morais, esclareceu-se que o valor correto é R$ 5.000,00, com correção monetária desde a sentença e juros moratórios também desde a citação.

Irresignada, a ré interpôs apelação, renovando a alegação de prescrição e de ausência de nexo causal, aduzindo que a sentença ignorou documentos que comprovariam a regularidade da obra e a inexistência de responsabilidade da construtora, requerendo, ao final, a reforma integral da sentença, com a improcedência dos pedidos iniciais.

A apelada apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém,

de

de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA
RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL: 0004636-32.2011.8.14.0301
APELANTE: CONSTRUTORA SÍNTESE
ADVOGADOS: LUANA DE SOUSA QUEIROZ, VICTOR AUGUSTO RODRIGUES DE MELO, SÁVIO BARRETO LACERDA LIMA, EVANDRO ANTUNES COSTA, IONE ARRAIS DE CASTRO OLIVEIRA
APELADA: MARIA LÚCIA PANTALEÃO DA SILVEIRA
ADVOGADA: VALÉRIA DE NAZARÉ ALCÂNTARA PINA
RELATORA: Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço da irresignação.

Quanto à alegada prescrição, entendo que não merece acolhimento. Trata-se de hipótese de dano continuado, em que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o prazo prescricional se renova continuamente enquanto perdurar o dano. Não se trata de fato único e isolado, mas de processo progressivo de degradação do imóvel da autora, o que justifica a improcedência da prejudicial de mérito.

Nesse sentido, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. AUSENTE. SÚMULA 284/STF. VIOLAÇÃO DO DIREITO DE VIZINHANÇA. ABANDONO DE TERRENO CONTÍGUO À RESIDÊNCIA DA AUTORA UTILIZADO POR TRANSEUNTES COMO LOCAL PARA CONSUMO DE DROGAS, DEPÓSITO DE LIXO E COMO "BANHEIRO PÚBLICO". PRETENSÃO COMPENSATÓRIA. DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS CONTÍNUOS E PERMANENTES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA.

1. Ação ajuizada em 08/07/2011. Recurso especial concluso ao gabinete em 26/08/2016. Julgamento: CPC/73.

2. O propósito recursal é definir se está prescrito o direito da recorrida de ajuizar ação buscando a compensação de danos morais eventualmente sofridos, decorrentes de suposta violação ao direito de vizinhança por parte da recorrente.

3. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pela recorrente em suas razões recursais impede o conhecimento do recurso especial.

4. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência implica o não conhecimento do recurso quanto ao tema.

5.
Os danos experimentados pela recorrida são de natureza contínua e permanente, de forma que a ação reparatória ou compensatória pode ser ajuizada enquanto perdurar o dano.

6. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.

7. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido.

(REsp n. 1.659.500/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19/10/2017, DJe de 30/10/2017.)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DANOS CONTÍNUOS E PERMANENTES - NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO - DANOS MORAIS - CONSTRUÇÃO DE MURO DE CONTENÇÃO NECESSÁRIA - DANO MORAL CONFIGURADO - VALOR. - O corte inadequado do talude que coloca o imóvel vizinho em risco, exige providência no sentido de adotar medidas para excluir os riscos causados, mediante construção do muro de contenção.
Tratando-se de danos contínuos e permanentes, em situação que persiste até os dias atuais, opera-se a renovação sucessiva e diária do prazo prescricional,
sendo incontroversa a responsabilidade do apelante pelos danos e riscos gerados ao bem imóvel do apelado. Para que seja deferida indenização por danos morais é necessária demonstração de que a situação experimentada tenha exposto o requerente à dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros - A efetiva perturbação ao sossego e tranquilidade, caracteriza dano moral .

(TJ-MG - Apelação Cível: 50014094620228130153, Relator.: Des.(a) Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 11/10/2024, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/10/2024)

No mérito, consta nos autos vistorias técnicas que atestam o estado do imóvel, mencionando diversas patologias no imóvel (id n. 26884377/ id 26884378/ id 26884381/ id 26884394 -p.8), sendo que a vistoria realizada pela defensoria pública , que consta com a assinatura de dois engenheiros, descreveu a existência de trincas em paredes e lajotas soltas, afirmando que o empreendimento da ré/apelante foi a fonte causadora dos efeitos de trincas, rachaduras e infiltrações verificadas no imóvel (id n. .26884381 p. 4)

Dessa forma, constata-se que parte autora apresentou provas suficientes que demonstram o comprometimento estrutural de seu imóvel, localizado em terreno vizinho à obra da Construtora Síntese, sendo tais danos corroborados por laudos técnicos da SEURB e da Defensoria Pública. A defesa, embora tenha impugnado tais documentos, não apresentou contraprova contundente, assim como não corroborou para a produção de prova pericial, uma vez que esta não foi produzida em razão da hipossuficiência econômica da parte autora.

Conforme dispõe o artigo 373, II, do CPC, incumbia ao réu o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não se verificou na espécie. O julgamento com base nas provas documentais constantes dos autos é plenamente válido e compatível com o princípio do livre convencimento motivado do magistrado, notadamente porque a autora, pessoa idosa e hipossuficiente, manifestou a impossibilidade de arcar com os custos da prova pericial.

A responsabilidade civil atribuída à Construtora Síntese decorre diretamente do descumprimento do dever legal estabelecido no art. 1.311 do Código Civil, que preconiza a realização de obras acautelatórias necessárias para evitar danos aos prédios vizinhos. No presente caso, restou demonstrado que, embora a construtora tenha alegado utilizar método de fundação que não causaria vibrações, a edificação do Edifício Samurai ocasionou prejuízos estruturais à residência da autora, vizinha à obra, conforme as vistorias técnicas e documentação constante dos autos. A inércia da ré em adotar providências para evitar os danos e a omissão em promover qualquer forma de reparação configuram ato ilícito nos termos do art. 186 do Código Civil, ensejando, por conseguinte, o dever de indenizar, conforme preceitua o art. 927 do mesmo diploma legal. Assim, diante da conduta da construtora, da existência de dano comprovado e nexo de causalidade, impõe-se a responsabilização civil da construtora pelos danos materiais firmados na sentença.

Ademais, a ocorrência de danos morais é manifesta, diante do abalo psicológico, decorrente do comprometimento da habitabilidade e da segurança do imóvel, que se tratava da residência da autora, o que ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, tendo sido arbitrado em patamar razoável e proporcional, não merecendo reparo.

Nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DIREITO DE VIZINHANÇA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAQUELE QUE EXECUTA QUALQUER OBRA SUSCETÍVEL DE COMPROMETER A SEGURANÇA DO IMÓVEL VIZINHO . INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 1.299 E 1.311, DO CÓDIGO CIVIL. DANOS VERIFICADOS NA RESIDÊNCIA DA AUTORA DECORRENTES E AGRAVADOS PELA OBRA DO IMÓVEL VIZINHO .
NEXO CAUSAL DEVIDAMENTE DEMONSTRADO PELA PROVA PERICIAL CONCLUSIVA. LAUDO QUE APONTOU, TODAVIA, A CONCORRÊNCIA DE CULPAS. INDENIZAÇÃO DEVIDA NA PROPORÇÃO DA CULPABILIDADE. PERCENTUAL FIXADO PELO LAUDO PERICIAL DE 20% DE CULPA PARA A PARTE AUTORA E 80% DE CULPA PARA A PARTE RÉ . DENUNCIAÇÃO DA LIDE QUE TAMBÉM MERECE PROVIMENTO. OBRIGAÇÃO CONTRATUAL QUE ESTABELECE O DIREITO DE REGRESSO DO HOSPITAL REQUERIDO EM FACE DA CONSTRUTORA RÉ. DANOS MATERIAIS QUE DEVEM SE ATER AO VALOR ESTIMADO PELO LAUDO PERICIAL. DESPESAS DETALHADAS PELA EXPERT . AUSÊNCIA DE DESCONSTITUIÇÃO DO LAUDO PERICIAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 479 DO CPC/2015. DANOS MORAIS EVIDENCIADOS .
AUTORA QUE TEVE SEU IMÓVEL RESIDENCIAL DANIFICADO, EM RAZÃO DAS OBRAS EM TERRENO VIZINHO. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS).
SENTENÇA REFORMADA . SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. MODIFICAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA NA LIDE PRINCIPAL E SECUNDÁRIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE QUE NÃO FOI RESISTIDA, CONTUDO. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE VERBAS SUCUMBENCIAIS NA LIDE SECUNDÁRIA . HONORÁRIOS RECURSAIS CABÍVEIS. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. (TJPR - 10ª Câmara Cível - 0001446-68.2018 .8.16.0072 - Colorado - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU ALEXANDRE KOZECHEN - J . 30.01.2023)

(TJ-PR - APL: 00014466820188160072 Colorado 0001446-68.2018 .8.16.0072 (Acórdão), Relator.: Alexandre Kozechen, Data de Julgamento: 30/01/2023, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/01/2023)

Ante ao exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença, conforme fundamentação.

É como voto.

Belém,

de

de 2025.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Relatora

Belém, 13/11/2025